Tribunal: TJMT
Processo: 1007578-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007578-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MANOEL PRIMO ALVES - CPF: 159.755.761-72 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTO RURAIS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – SÚMULA 166/STJ, TEMA 1.099 E ADC 49/STF – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2023 – CONTRIBUIÇÕES DO FETHAB E INPECMT – LEGALIDADE DA COBRANÇA COMO CONTRAPARTIDA À OBTENÇÃO/MANUTENÇÃO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO - LEGALIDADE DA COBRANÇA ADSTRITA ÀS OPERAÇÕES DE VENDA DE GADO PARA O ABATE, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO AS OPERAÇÕES DECORRENTES DA ATIVIDADE PECUÁRIA, TAIS COMO ENGORDA E CONFINAMENTO DE GADO – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – O deslocamento de bens/mercadorias/semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não caracteriza, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ – Tema 1.099).

2 – Nos termos do julgamento proferido na ADC 49/STF, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS tem efeito
pro futuro
, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano de 2024.

3 – Nos termos do art. 7º,
caput,
da Lei 7.263/00, a legalidade da cobrança das contribuições do FETHAB e INPEC/MT abrange apenas as operações de venda de gado para o abate; nas demais operações internas advindas da atividade pecuária, que visam engorda e confinamento de gado, a cobrança é indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão interlocutória prolatada nos autos de Mandado de Segurança n 1004448-53.2024.8.11.0041, impetrado por MANOEL PRIMO ALVES objetivando estancar ato supostamente ilegal perpetrado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente na cobrança de ICMS e da contribuição ao FETHAB nas operações de simples deslocamento de mercadorias/bens/gado bovino de um estabelecimento rural para outro de propriedade do impetrante e localizados neste Estado de Mato Grosso e no Estado vizinho de Goiás, cuja liminar requestada foi deferida pelo togado singular para suspender a exigibilidade dos créditos questionados (Id. 140798435).

Inconformado com a interlocutória vergastada, o Ente Público Fiscalizador submete a matéria à esta Corte de Justiça.

Registra em suas razões de recorrer que a suspensão da exigibilidade da cobrança só é possível mediante depósito integral e em dinheiro dos valores devidos ao FISCO
, ex vi
, do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu nos autos.

Elucida que, quanto ao ICMS incidente sobre operações de simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem mudança de titularidade, em conformidade com o que restou decidido na ADC 49 – Tema 1.099, a partir do ano em curso a cobrança passou a ser ilegal, ante sua inconstitucionalidade, assim declarada pela Suprema Corte de Justiça.

Prossegue discorrendo sobre a legalidade da cobrança das contribuições tanto ao FETHAB como ao INPCMT e que, apesar de facultativas, para que o contribuinte possa obter os benefícios do Regime Especial de Tributação, diverso da regra geral, tais contribuições passam a ser obrigatórias (contrapartida), independentemente da ocorrência de fato gerador do ICMS, nos moldes da Lei n. 7.263/2000 e do Decreto n. 1.262/2017. Como o impetrante é optante do regime especial de diferimento, está sujeito ao recolhimento das contribuições em exame.

Depois de expor suas razões, depreca pela concessão da liminar de efeito suspensivo, com arrimo no artigo 995, parágrafo único, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada, eis que presentes os requisitos autorizadores e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão admoestada para que seja declarada a legalidade das contribuições ao FETHAB e ao INPCMT. (Id. 207510169)

O pedido liminar de suspensividade dos efeitos da decisão agravada foi por mim indeferido por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento (Id. 208877160).

Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 220364173.

Convocada a pronunciar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 226604690).

Após, vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão interlocutória prolatada nos autos de Mandado de Segurança n. 1004448-53.2024.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT., que, em apertada síntese, DEFERIU a liminar requestada no
mandamus
para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS e das contribuições do FETHAB e INPEC/MT no translado do rebanho bovino para engorda e confinamento entre as propriedades do impetrante, já que a exigência legal de referidos impostos abrange apenas os contribuintes que tenham como objeto o abate de gado, devendo, contudo, ser resguardado o direito de fiscalização do Ente Público fiscalizador, pois tal circunstância deve ser aferida pelos agentes fiscais.

Retrocedendo o olhar para ação de base, tem-se que o impetrante visa, pela via mandamental, assegurar o seu direito em não recolher ICMS, bem como a contribuição ao FETHB/INPEC nas operações de remessa de bens/semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sob a alegação primordial de que, nessas circunstâncias, não há fato gerador de ICMS, de forma que também não haveria obrigação de recolhimento de aludidas contribuições.

Por sua vez, o Ente Público Fazendário, apesar de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, à luz da ADC 49 – Tema 1.099, defende, de outro lado, a legalidade da cobrança das contribuições FETHAB/INPECMT, tendo em vista que se tratam de contribuições previstas na Lei n. 7.263/2000, sendo seu recolhimento uma faculdade disponibilizada ao contribuinte, mas por outro norte, atua como condição para o gozo de benefício fiscal, a exemplo do diferimento, bem como o credenciamento em regime especial de recolhimento do ICMS e remessa de mercadoria para exportação.

Prossegue em suas narrativas aduzindo que a suspensão da exigibilidade de créditos tem como pressuposto o depósito integral em dinheiro dos valores devidos.

Sobreveio a decisão liminar deferitória – Tutela de Evidência garantindo a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS e das suas contribuições FETHAB e INPCM/MT no translado do rebanho bovino para engorda e confinamento entre as propriedades do impetrante/agravante, resguardando o direito de fiscalização pelos agentes fiscais, gerando o inconformismo do Ente Público Fiscalizador, externado nas razões deste agravo de instrumento.

O ponto nodal do recurso submetido à nossa apreciação, então, é a análise da legalidade ou não da cobrança do ICMS na transferência de gado entre as propriedades do agravante, bem como das contribuições do FETHAB e INPEC/MT.

De posse de todo caderno processual eletrônico, sopesando as alegações das partes entrelaçadas à prova documental que me foi entregue, é forçoso concluir que o recurso não comporta o provimento almejado. Justifico:

Primeiro, porque tenho sustentado entendimento segundo o qual é indevida a cobrança de ICMS pelo Fisco estadual quando ocorrer apenas simples deslocamento (transferência) de bens entre uma propriedade e outra do mesmo contribuinte, mesmo porque tal fato geralmente ocorre porque os contribuintes necessitam dos equipamentos e semoventes em transferência para cumprir as obrigações do processo produtivo e continuar no regular exercício de suas atividades.

Entendo que a circulação jurídica pressupõe a transferência da posse ou da propriedade da mercadoria
e, sem a mudança de titularidade, não podemos falar em tributação
, pelo menos quanto ao ICMS, pois não ocorreu o fato gerador.

Aliás, o supramencionado entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Sumula 166/STJ:

“Súmula nº 166
–
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Impende anotar que apesar de ser anterior à edição da Lei Complementar n. 87/96, que prevê em seu artigo 12, I a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo contribuinte, o entendimento consolidado no verbete sumular 166/STJ veio a ser convalidado pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade em que foi levado a julgamento o Recurso Especial Representativo de controvérsia n.1.125.133/SP, assim ementado:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA – ART. 543-C DO CPC – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCÂNCIA – SÚMULA 166/STJ DO CPC – ICMS – DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO – UBI EADEDM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISSPOSITIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC NÃO ONFIGURADA. 1 – O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsumi à hipótese de incidência de incidência do ICMS, porquanto, par ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgRg, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25/03/2010 Primeira Turma, PUBLIC 26/03/2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589 AI 693714 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWAKI, Primeira Turma, Julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20/08/2009 PUBLIC 21/08/2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Relatora. Ministra ELIANA CALMAN, SEGUNDA TURMA, Jugado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009, DJe 02/04/22009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 17/02/2009, DJe 04/-3/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008. 2 – Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (Súmula 166 do STJ). 3 (...) 8 – Recurso Especial Provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ICMS-DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTED – NÃO INCIDÊNCIAS – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. LUIZ FUX, DJE. 10/09/2010) – AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1 – Confirme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, par ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp 1.125.133/SP, Rel. |Ministro LUIZ FUX, DJe 10/09/2010.

2 – Ainda, esta Corte já se pronunciou pela não incidência da Súmula 271 do STF, em face da concessão da ordem de segurança para compensação de ICMS.

3 – Agravo Regimental da do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel., Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/11/2019.

Ocorre que a matéria, tendo sido alvo de calorosos debates e entendimentos controvertidos, culminou com o ajuizamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade ADC n. 49/RN, oportunidade em que, muito embora tenha o Supremo Tribunal Federal confirmado a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, ao apreciar os embargos de declaração, deliberou que os efeitos da decisão de mérito proferida na ADC 49
“tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Prudente trazer à colação os ementários sustentadores das decisões exaradas pela Suprema Corte, tanto na decisão de mérito da ADC 49 como dos embargos de declaração
– in verbis:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DED CONSTITUCIONALIDADE – ICMS – DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – PRECEDENTES DA CORTE – NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 – Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento do presente ADC.

2 – O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3 – A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4 – Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial de Justiça em 4 de maio de 2021).

Como se pode observar de simples leitura do ementário, a conclusão do julgamento de mérito da ADC 49/RN foi no sentido de reconhecer sua improcedência, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, no trecho
‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’,
e 13, §4º, da Lei Complementar federal n. 87/96.

Todavia, em sede de embargos de declaração, levado a julgamento na data de 19/04/2023, como consignei em linhas outras, a Suprema Corte deliberou que os efeitos da decisão proferida na ADC n. 49/RN tenha eficácia pro-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024 – in verbis:

“decisão – o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judicias pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurindo o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhe parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 11, §3º, II, da lei complementar n. 871996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tenho proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente injustificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.04.2023”.

Desta decisão emerge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n. 49/RN, que se verificou em 28/04/2021.

Nesse contexto, regressando o olhar para a hipótese em julgamento, verifico que o ajuizamento do
writ s
e deu na data de 07 de fevereiro de 2024, sobressaindo daí a ilegalidade da cobrança do ICMS nas operações de simples deslocamento de mercadorias/semoventes.

Nesse contexto, verifica-se que realmente não é possível a cobrança de ICMS (interno e interestadual) quando se tratar de mera transferência física de bens e mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, vez que não há compra e venda ou qualquer outro negócio jurídico que dê supedâneo para a incidência do referido imposto.

Nesse ponto, portanto, correta a interlocutória vergastada.

Num segundo momento, quanto a cobrança da contribuição do FETHAB, da mesma forma, não merece reparo a decisão interlocutória agravada.

Para o deslinde da controvérsia assinalada neste tópico, o que deve ser levado em consideração é o fato de que o agravado é inserido no regime especial de recolhimento de imposto, aqui denominado diferimento.

Com efeito, reza o artigo 8º, inciso I, II, da Lei n. 7.263/2000 que a contribuição ao FETHAB é facultativa; nenhum contribuinte é obrigado a contribuir ao FETHAB, entretanto, a contribuição é uma contrapartida a determinados tratamentos diferenciados colocados à disposição dos contribuintes, aqui incluído o diferimento,
in verbis
:

Art. 8º - O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º - A, 7º - C, 7º D, 7º D-1, 7º-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º/02/2019).

I – faculdade do contribuinte.

II –condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

III – condição para manutenção de regime especial apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1]/02/2019).

§ 1º A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes, indicadas no caput do art. 7º, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021).

§ 2º - A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento. (Remuneração de p. único para §2º pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º/02/29019).

De simples passar de olhos nos dispositivos legais, trazidos à colação, pode-se certificar da conjectura de que, caso o contribuinte queira usufruir de tratamento especial de recolhimento de imposto, diverso da regra geral, uma de suas contrapartidas é justamente a contribuição ao FETHAB.

Assim, fica demonstrada a legalidade das contribuições ao FETHAB e INPCMT como contrapeso à obtenção/manutenção de Regime Especial de tributação, independentemente da ocorrência de fato gerador do ICMS, nos termos da lei 7.263/2000 e Decreto n. 1.262/2017.

De modo, que na hipótese concreta, como o contribuinte agravante é inserido no Regime Especial de recolhimento de imposto – diferimento,
a priori,
fica condicionado ao pagamento das contribuições em exame.

Não obstante, por força do disposto no art.
7º, caput,
da Lei n. 7.263/00, tal como entendeu o togado singular, o recolhimento das contribuições fica adstrita às operações de vendas de gado para o abate. Nas demais operações alusivas à atividade pecuarista, tais como engorda e confinamento, não há incidência tanto do ICMS como, também, das contribuições do FETHAB e INPEC/MT.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça local –
in verbis
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃSO 0OSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOSD – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão ou contiver erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 2 – O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange contribuintes que tem como objeto o ABATE, Inteligência do art. 7º da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada. EDecl. N. U. 0015966-43.2013.8.11.0041, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSILI, Julgado em 26/07/2021).

Desta forma, de maneira inequívoca, tal como entendeu o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, o impetrante/agravante não está sujeito ao recolhimento das contribuições do FETHAB e INPEC/MT nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, haja vista que, conforme elucidado, sua incidência abrange tão somente as operações que têm como objeto a venda de bovinos para o abate.

Isto posto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão impugnada, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024